Tribunal: TJES
Processo: 0000217-59.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000217-59.2019.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON SOUZA DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000217-59.2019.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDERSON SOUZA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE DROGA EM LOCAL PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. CONFISSÃO INSUFICIENTE PARA ATENUANTE. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NESTA FASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Anderson Souza da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 55 dias-multa, por ter sido flagrado com 19 buchas de maconha e 2 pedras de crack, supostamente destinadas ao tráfico, em local próximo a estabelecimento de ensino. A defesa pleiteia, em síntese, a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso próprio, o reconhecimento da atenuante da confissão, o afastamento da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas e a concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio; (iii) determinar se incide a atenuante da confissão espontânea; (iv) verificar a legitimidade da incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06; e (v) decidir sobre a concessão de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial definitivo e demais provas técnicas, que atestam a natureza ilícita das substâncias apreendidas com o réu — maconha e crack.

A autoria restou comprovada com base em prova oral firme, coerente e harmônica, prestada por dois policiais militares em juízo, cujos depoimentos são válidos e idôneos, especialmente quando corroborados por demais elementos probatórios.

A confissão do réu quanto à posse da droga não elide o caráter mercantil da conduta, pois a quantidade, diversidade, forma de acondicionamento das substâncias e o local da apreensão indicam finalidade de tráfico, afastando a tese de uso pessoal e inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o conteúdo da confissão foi parcial e não exerceu influência autônoma sobre a formação do convencimento judicial, já consolidado por outros elementos de prova.

A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas incide validamente, diante da comprovação de que os fatos ocorreram nas proximidades de estabelecimento de ensino, bastando a localização objetiva e próxima ao local, independentemente de vínculo com a comunidade escolar.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado na fase de execução penal, conforme o disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, mediante aferição concreta da situação econômica do réu naquele momento, sendo incabível sua concessão antecipada no julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova testemunhal policial é válida e suficiente para embasar a condenação quando coerente e harmônica com os demais elementos do processo.

A apreensão de entorpecentes em quantidade, diversidade e acondicionamento indicativos de tráfico, aliada à conduta suspeita do réu, afasta a hipótese de uso pessoal.

A confissão parcial não enseja aplicação da atenuante quando não influenciar a formação do juízo condenatório.

A causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 incide quando o fato ocorre em local objetivamente próximo a estabelecimento de ensino.

A análise da gratuidade de justiça deve ser postergada para a fase de execução penal, conforme art. 804 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, e 40, III; CPP, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCr nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 22/06/2023; TJES, ApCr nº 0001807-20.2023.8.08.0012, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, j. 22/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000217-59.2019.8.08.0008 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDERSON SOUZA DA SILVA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

A
NDERSON SOUZA DA SILVA

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa.

No recurso, a defesa busca, a absolvição por ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, e, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refutou os argumentos defensivos e pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Narra, em síntese, a denúncia, que no dia 22 de janeiro de 2022, no ponto de ônibus situado nas proximidades da loja “Erosom Pneus”, em Cachoeiro de Itapemirim, o apelante foi flagrado por policiais militares em posse de substância entorpecente, acondicionada de forma compatível com o comércio ilícito de drogas. O réu tentou se desfazer do material ao perceber a aproximação da viatura, sendo abordado logo em seguida. No interior de uma bolsa, foram apreendidas 19 (dezenove) buchas de maconha e 02 (duas) pedras de crack.

Pois bem.

A materialidade do delito encontra-se inequivocamente demonstrada por meio dos documentos acostados aos autos, notadamente o boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial definitivo e demais peças de natureza técnica, que atestam a natureza ilícita das substâncias encontradas em poder do réu — maconha e crack.

Quanto à autoria, a prova oral colhida em juízo é firme, coerente e converge para a responsabilização penal do apelante.

Em juízo, o policial militar Michel Dias de Souza declarou que, ao transitar nas proximidades de um ponto de ônibus, percebeu o acusado em atitude considerada suspeita. Por estar, naquele momento, atendendo outra ocorrência, não foi possível realizar a abordagem de imediato. Posteriormente, ao retornar ao local, constatou que o indivíduo permanecia ali e, ao avistar a viatura, teria tentado ocultar o rosto, o que despertou maior atenção dos agentes. Segundo relatado, quando a guarnição se aproximou, o réu arremessou algo próximo a um poste. Em seguida, foi localizado um pequeno volume contendo entorpecentes, acondicionados de modo indicativo de finalidade comercial. Acrescentou que o acusado não apresentou resistência passiva, mas tampouco colaborou com a abordagem, e que não possuía conhecimento prévio de envolvimento do abordado em outras ocorrências policiais.

Também ouvido em juízo, o policial Renilton Ferreira Pires relatou que, enquanto se dirigia à Delegacia de Polícia para encaminhamento de outra ocorrência, identificou o acusado em atitude suspeita no ponto de ônibus situado nas imediações da loja “Erosom Pneus”. Como estava em deslocamento funcional, não realizou a abordagem naquele instante. Após finalizar o atendimento e retornar, observou que o réu continuava no mesmo local. Ao passar novamente pela área, percebeu o momento em que o indivíduo lançou um objeto atrás de um banco. Diante dessa conduta, a abordagem foi imediatamente realizada. Nada foi encontrado diretamente com o réu, mas, ao realizar buscas nas imediações, foi localizada uma bolsa contendo substâncias ilícitas — maconha e outro entorpecente não identificado pelo policial — no mesmo local onde o objeto havia sido dispensado.

Em seu interrogatório, o apelante confessou a posse da droga, alegando ser usuário e afirmando que havia adquirido os entorpecentes na cidade de Mantena/MG. Explicou que portava 19 buchas de maconha e duas pedras de crack, e que teria se assustado com a aproximação da viatura, motivo pelo qual abaixou a cabeça.

Não obstante a confissão parcial, o conjunto probatório revela-se harmônico e robusto no sentido de que a substância estava destinada à mercancia. A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento, além do local da abordagem — nas imediações de local de ensino —, afastam, de maneira objetiva, a tese de uso próprio e autorizam o reconhecimento da prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas, com a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, do mesmo diploma.

Cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais (Apelação Criminal nº 0007505-98.2020.8.08.0048, Relator o Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Segunda Câmara Criminal, data: 22/06/2023), sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Registre-se que, para a configuração do tráfico ilícito de entorpecentes, não se exige a comprovação de venda efetiva da droga, bastando qualquer das condutas previstas no tipo penal, tais como guardar, trazer consigo ou ter em depósito substância ilícita destinada a terceiros.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Por consequência, igualmente não prospera o pedido de aplicação da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a confissão, isoladamente, não interfere na valoração da pena se o restante da prova já era suficiente para amparar a condenação.

Também não se vislumbra motivo para o afastamento da majorante do art. 40, inciso III, pois restou comprovado que os fatos ocorreram em local próximo a estabelecimento de ensino, circunstância que justifica a incidência da causa de aumento.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a análise acerca da isenção das custas processuais deve ser realizada na fase de execução, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Tal avaliação depende da verificação concreta das condições financeiras do réu no momento da execução da pena, e não pode ser realizada de forma antecipada no julgamento do recurso. A jurisprudência desta Corte é pacífica neste sentido (TJES; ApCr 0001807-20.2023.8.08.0012; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; julgado em 22/03/2024).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)